Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725048-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CELESTINO DA SILVA FILHO IMPETRANTE: MARCOS GERSON DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por MARCOS GERSON DO NASCIMENTO em favor de ANTONIO CELESTINO DA SILVA FILHO visando a concessão da ordem para ser revogada, liminarmente, a prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 48248518). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator